Tribunal: TJDFT
Processo: 0037174-07.2015.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE.
1. Não há omissão quanto à fixação de honorários recursais, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais.
2. Os honorários recursais não têm natureza independente, estando vinculados à fixação prévia da verba sucumbencial pela sentença recorrida.
3. No caso, não há que se falar em majoração de honorários sucumbenciais, uma vez que, na sentença recorrida, não houve fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte apelante.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração da apelada.